Tribunal: STF
Processo: ARE 1367806
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    “APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVOS RETIDOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ADVOGADO PELO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL. 



    AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELO SEGUNDO RÉU. RECLAMO NÃO RATIFICADO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. REQUISITO TAXATIVO DO ART. 523 DO CPC/1973. 



    PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS EM DESPACHO SANEADOR IRRECORRIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL CARACTERIZADA. EXEGESE DO ART. 507 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NO PONTO.



    [...].”



     O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o AI 791.811, substituído pelo RE 656.558-RG (Tema 390), sob a relatoria do Min. Dias Toffoli, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao “alcance das sanções impostas pelo art. 37, § 4º, da Constituição Federal aos condenados por improbidade administrativa”. Confira-se a ementa da decisão: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE DETERMINADOS SERVIÇOS, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 390).



    Publique-se.



          Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator